Tribunal: STF
Processo: Rcl 63432
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jeferson Bitencourt Ancinelo para garantir a autoridade da ADI 7.330/DF pelo Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Uruguaiana/RS.



    O reclamante narra que a autoridade reclamada declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 e, por conseguinte, negou seu pedido de indulto.



    Afirma, no entanto, que, ao contrário da Vara de Execuções Criminais de Uruguaiana/RS, o Juízo da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS tem entendido que o indulto é constitucional.



    Aduz, ainda, que o acordo de não persecução penal é possível, mesmo após o trânsito em julgado.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, seja reformada a decisão que declarou a inconstitucionalidade do indulto, bem como indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução penal; 



    b) no mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional.” (documento eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Na ADI 7.330/DF, o Procurador-Geral da República impugnou o art. 6º, caput, e parágrafo único, e o art. 7º, § 3º, do Decreto n. 11.302/2022, por meio do qual o presidente da República de então concedeu indulto natalino.



    Eis o teor dos dispositivos questionados naquela ação:



    “Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática.



    Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    [...]



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    [...]



     § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”



    Observo que, ao propor a ação, o Procurador-Geral da Repúbica argumentou que, nos termos em que redigido, o decreto de indulto editado pelo presidente da República alcançaria, dentre seus destinatários, os agentes públicos condenados pelo conhecido “Massacre do Carandiru”.



    O Ministro Luiz Fux, ao analisar o pedido de medida cautelar, destacou que o referido episódio foi objeto do Relatório 34/2000, por meio do qual a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos concluiu que o Brasil violou suas obrigações decorrentes dos arts. 4º (direito à vida), 5º (direito à integridade pessoal), 8º e 25 (garantias e proteção judicial) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pela falta de investigação, processamento e punição séria e eficaz dos responsáveis.



     Assentou, ainda, que o indulto aos agentes públicos envolvidos no “Massacre do Carandiru” poderia, em princípio, configurar transgressão às recomendações da Comissão no sentido de exortar o Brasil à promoção da investigação, do processamento e da punição dos responsáveis e que, no caso, o indulto resultaria na extinção da punibilidade dos possíveis envolvidos e, consequentemente, no encerramento de todos os atos estatais voltados à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à aplicação das respectivas reprimendas.



    Assim, o Ministro relator optou por suspender, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a expressão “no momento de sua prática” constante da parte final do art. 6º, caput, e o § 3º do art. 7º, ambos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.



    Como se vê, a ADI 7.330/DF, paradigma desta reclamação constitucional, possui objeto bem delimitado, circunscrito à apreciação da constitucionalidade da concessão de indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação do decreto e não considerado hediondo no momento de sua prática. 



    Com efeito, na ADI 7.330/DF não se questiona o art. 5º do referido Decreto, objeto desta reclamação, e cuja declaração de inconstitucionalidade pela autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de extinção da pena privativa de liberdade do reclamante.



    De igual modo, na mencionada ação direta de inconstitucionalidade também não é examinada a eventual aplicação do acordo de não persecução penal.



    Dessa forma, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36.688 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 



    1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56.640 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/4/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator